Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732308-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara de Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco Safra contra Marcio Freitas Valadão, processo autuado sob o no 0706734-24.2023.8.07.0009. A ação monitória foi distribuída inicialmente ao juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou de ofício da competência, sob os seguintes fundamentos: “Da análise dos autos, verifico que a relação existente entre as partes é de consumo e que ambas as partes não residem nesta circunscrição. Diante disso, há que se observar que a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, pois revestida de caráter protetivo dos interesses do consumidor, o que impõe o declínio de ofício para o foro do domicílio do réu. Ressalte-se ainda que restou evidenciado que nenhuma das partes possui endereço nesta Circunscrição e que a tramitação do feito neste Juízo burla a previsão legal de competência, nos termos do §5o, art. 65,CPC. No mais, verifico que o consumidor possui domicílio em Taguatinga, razão pela qual declino da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da referida Circunscrição Judiciária. Redistribua-se de forma imediata.” Distribuído o feito ao juízo da 4a Vara de Cível de Taguatinga, este suscitou conflito negativo de competência: “(...) Observa-se que o contrato id 157483425 pactuado pelas partes consta o endereço Quadra QS no 608 – conjunto C lotes 1, 2 apartamento 204, Samambaia Norte/DF, CEP: 72322-543. A demanda foi inicialmente distribuída a Segunda Vara Cível de Samambaia, que recebeu a inicial id 159391676, as partes não compareceram a audiência id 166310791, o autor solicitou pesquisa nos endereços eletrônicos judiciais disponíveis id 167778688, assim o réu foi citado id 189846718 no endereço resultado da consulta id 171351341, qual seja, C 3, LOTE 15, LOJA 1 - INTITULADA "MUSCLAN CENTRO AUTOMOTIVO", TAGUATINGA CENTRO (Taguatinga), BRASÍLIA-DF, CEP: 72.010-030, enfim, aquele Juízo se declarou incompetente para o processamento do pedido em decisão datada de 13/07/2024, ao argumento de que o endereço das partes estaria atualmente dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em razão da Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Em razão disso, declarou sua incompetência e remeteu os autos à distribuição entre as Varas Cíveis de Taguatinga, tendo o feito sido distribuído a este juízo. A decisão, contudo, não possui amparo, se se tomar como base os limites das circunscrições definidas atualmente pelo E. TJDFT, os endereços das partes encontram-se dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. (...) Reforço ainda que aquele Juízo se tornou competente, pelo fato de que tratou primeiro a matéria nos termos do 286, III, do CPC, bem como há litispendência. Neste contexto, não restam dúvidas de que, tendo em conta a jurisprudência do E. TJDFT, da legislação consumeirista, e da atuação primeira do Juízo nos autos, quanto aos limites da competência por circunscrição judiciária, o processamento do feito está sujeito ao Juízo Cível de Samambaia, não sendo o caso de decretação de ofício da incompetência, como realizado.” É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar ação monitória autuada sob o n. 0706734-24.2023.8.07.0009. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação a estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui, a despeito da existência de relação consumerista, a ação foi ajuizada no domicílio do consumidor indicado no contrato, o que faz presumir ser este o juízo competente, consoante regra geral prevista no art. 46 do CPC. Não obstante a citação tenha ocorrido em Taguatinga, não há demonstração de que lá resida, pois se trata de um estabelecimento comercial. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator